Tribunal: STF
Processo: ARE 1504040
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela UNIÃO, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. LEI N° 10.55912002. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PROMOÇÃO DE SEGUNDO SARGENTO DA AERONÁUTICA PARA SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. 1. Trata-se de demanda ajuizada por militares e pensionistas de militares que tiveram reconhecida a condição de anistiado político e, em consequência, o direito à graduação de segundo-sargento com os proventos da graduação de primeiro-sargento e respectivas vantagens, pretendendo ascender à graduação de suboficial com proventos de segundo-tenente e respectivas vantagens, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias daí advindas. 2. Na hipótese, ocorre prescrição apenas com relação às prestações de trato sucessivo relativas ao direito pleiteado, porquanto a Lei n° 10.559/2002, regulamentando o art. 8° do ADCT da Constituição Federal/88, veiculou renúncia à prescrição ao reconhecer, por meio de um regime próprio, o direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados políticos. Estão prescritos, portanto, apenas os valores eventualmente vencidos antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prescrição do fundo de direito afastada. 3. Nos termos da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal “ao disposto no artigo 8° do ADCT, incluem-se no âmbito de incidência do beneficio constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de antiguidade quanto no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido. (Precedentes: RE n. 166.791-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19.10.07; RE n. 628.570-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2~ Turma, DJe de 23.03.11; RE n. 596.827-ED, 2~ Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 09.04.10). (...) Todavia, as promoções devem, necessariamente, ser feitas dentro do mesmo quadro da carreira militar (Precedente: RE 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.06).” (RE 645084 AgR, Relator: Mi LUIZ FUX, V Turma, DJe 05-09- 2012). 4. Com esteio na orientação da Corte Suprema, este TRF da 1a Região firmou entendimento de que “o anistiado na graduação de segundo-sargento com proventos e vantagens de primeiro-sargento tem direito à promoção ao posto de suboficial com proventos de segundo-tenente, cumprindo os prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que seriam promovidos” (AC 19939-73.2006.4.01 .3400/DF, ReI. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, ia Turma, e-DJF de 09/07/2015). 5 Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 6. Apelação da parte autora provida.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 8º do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei n° 10.559/2002), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:   



    EMENTA “Agravo regimental no recurso extraordinário. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Promoção, na inatividade, equivalente à que o servidor teria direito se estivesse na ativa. Critérios de reajuste. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 1. As promoções e indenizações pertinentes às carreiras de servidores públicos e empregados concedidas pelo art. 8º do ADCT são as mesmas a que o servidor teria direito se estivesse na ativa. 2. A verificação dos níveis de carreira em que se inserem os agravados e, consequentemente, das diferenças de reajuste a que fariam jus demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 404261 AgR, Rel.Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.08.2013)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente